Tribunal: TJDFT
Processo: 0728270-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. LEI No 13.964/2019. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. JUSTA CAUSA. PRESENÇA. ORDEM DENEGADA.
I – A Lei no 13.964/2019 incluiu o § 5o no artigo 171 do Código Penal, modificando a natureza da ação penal a ser intentada para apurar o crime de estelionato, anteriormente pública, para pública condicionada à representação da vítima, com exceções estabelecidas em rol taxativo.
II – Se a ação penal foi instaurada após a vigência da Lei no 13.964/19, a representação do ofendido constitui condição de procedibilidade da ação penal, conforme estabelece o artigo 24, do Código de Processo Penal.
III – No entanto, a jurisprudência firmou entendimento no sentido de que em se tratando de ação penal pública condicionada, não se exige a representação formal, bastando que esteja configurada de maneira clara a intenção da vítima ou de seu representante legal, em ver os fatos apurados penalmente.
IV – Inequívoco o interesse das vítimas na persecução penal, porquanto compareceram na Delegacia, registraram ocorrência policial, prestaram declarações sobre os fatos e apontaram o réu como provável autor. Logo, satisfeita a condição de procedibilidade.
V - O trancamento da ação penal por meio de Habeas Corpus é excepcional, possível somente quando demonstrada de plano, sem necessidade de exame aprofundado de fatos e provas, a inépcia da inicial acusatória, atipicidade da conduta, presença de causa de extinção da punibilidade ou ausência de lastro probatório mínimo acerca da autoria.
VI - Presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria da prática delitiva, não se verifica qualquer ilegalidade sanável na estreita via do Habeas Corpus, devendo a ação penal ter regular prosseguimento.
VII – Ordem denegada.